Tribunal: TJMT
Processo: 1007250-79.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007250-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AVELINO EGIDIO TAQUES NETO - CPF: 336.227.208-83 (ADVOGADO), DIMAFE AGRO PECUARIA LTDA - CNPJ: 52.236.478/0001-19 (AGRAVANTE), BARBARA REGINA DE SOUZA PINTO SARAIVA TAQUES - CPF: 355.596.228-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DÉFICIT DE RESERVA LEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR FATO IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INADEQUAÇÃO. AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu tutela de urgência para impor à agravante obrigações consistentes na suspensão da exploração econômica de área com déficit de reserva legal, restrição a crédito e benefícios fiscais, averbação da ação na matrícula do imóvel e inversão do ônus da prova, em razão de suposto dano ambiental
decorrente de déficit de 874,8719 hectares de reserva legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se são adequadas e proporcionais as medidas liminares que restringem a exploração econômica da área e o acesso a crédito e incentivos fiscais; (
ii
) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova na hipótese; (
iii
) determinar se deve ser mantida a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, devendo o julgador observar cautela quando as medidas possuem efeitos gravosos e de difícil reversão.

A imposição de restrições econômicas severas mostra-se desproporcional quando evidenciado, em cognição sumária, que a parte adotou providências para regularização ambiental e que o inadimplemento decorre de impossibilidade material causada pela ausência de sistema operacional pelo órgão ambiental.

A indisponibilidade do módulo de compensação no sistema SIMCAR, reconhecida pela própria Administração, configura fato alheio à vontade do particular e afasta a caracterização de mora ou inadimplemento voluntário.

A caracterização da área como rural consolidada admite regularização mediante compensação ambiental,
nos termos do art. 66 do Código Florestal, sem afastar, contudo, o dever de reparação.

Medidas como suspensão de atividade econômica e restrição a crédito possuem caráter sancionatório e exigem demonstração de necessidade concreta, o que não se verifica em sede de cognição sumária.

A inversão do ônus da prova não é automática em matéria ambiental e depende da demonstração de hipossuficiência ou maior aptidão probatória, inexistentes no caso, em que o Ministério Público dispõe de robusto acervo técnico-probatório.

A aplicação indiscriminada da inversão do ônus da prova viola os princípios do contraditório e da ampla defesa ao impor encargo excessivo à parte demandada.

A averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel constitui medida de publicidade e eficácia da tutela jurisdicional, não implicando restrição ao direito de propriedade, sendo adequada para resguardar terceiros e prevenir fraudes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A imposição de medidas liminares restritivas em matéria ambiental deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente quando o inadimplemento decorre de fato imputável à Administração. 2. A inversão do ônus da prova em ações ambientais não é automática e exige demonstração concreta dos requisitos legais da distribuição dinâmica. 3. A
averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel é medida legítima de publicidade e proteção de terceiros, não configurando restrição ao direito de propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC,
arts
. 300 e 373, caput e §1º; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 6.938/1981, art. 14, II, III e IV; Lei nº 12.651/2012, art. 66.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.943.214, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
22/08/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2129548/GO, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
01/12/2022; TJMT, Apelação Cível nº 1000222-35.2020.8.11.0044, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 30/10/2025; TJMT, AI nº 1023318-41.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17/12/2025; TJMT, AI nº 1007884-51.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip,
DJe
11/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal
, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000102-63.2026.8.11.0017, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública objetivando a reparação integral de dano ambiental decorrente de déficit de Área de Reserva Legal identificado na Fazenda Jacareúna, cadastrada no CAR sob nº MT109910/2018, no montante de 874,8719 hectares. Postulou-se a condenação da requerida ao pagamento de danos ambientais interinos, mais-valia ecológica e danos morais coletivos, além da concessão de tutela provisória de urgência.

O magistrado de primeiro grau deferiu integralmente a tutela de urgência pleiteada, determinando: abstenção de exploração econômica da área correspondente ao déficit de Reserva Legal até o cumprimento das obrigações assumidas no Termo de Compromisso de Compensação nº TCC-469/2019; suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais; averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel; e inversão do ônus da prova.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese: a inexistência de dano ambiental atual; a caracterização da área como rural consolidada, com desmatamento anterior a 22 de julho de 2008; a impossibilidade de cumprimento do termo de compromisso por culpa exclusiva da SEMA/MT, que não disponibilizou o módulo de compensação no sistema SIMCAR; a desproporcionalidade das medidas impostas; e a inadequação da inversão do ônus da prova. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

Esta Relatoria inicialmente deferiu parcialmente a tutela recursal, mantendo o embargo da área. Posteriormente, diante de pedido de reconsideração e da juntada de documento superveniente emitido pela SEMA/MT, reconsiderou a decisão anterior e deferiu integralmente a tutela de urgência recursal, suspendendo todos os efeitos da decisão agravada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustentou que a ação não visa ao cumprimento do termo de compromisso, mas à reparação do dano ambiental interino; que a celebração do TCC constitui reconhecimento da existência de dano; que a caracterização como área consolidada é irrelevante para afastar o dever de reparação; que as medidas são proporcionais e possuem respaldo legal; e que a inversão do ônus da prova encontra fundamento na Súmula 618 do STJ.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Marcelo Caetano Vacchiano, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para afastar a determinação de suspensão da exploração econômica da área, a restrição ao acesso a benefícios fiscais e linhas de financiamento, bem como a inversão do ônus da prova, mantendo-se a averbação da ação na matrícula do imóvel.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação e proporcionalidade das medidas liminares deferidas pelo juízo de origem no bojo de ação civil pública ambiental, notadamente quanto à suspensão da exploração econômica da área correspondente ao déficit de Reserva Legal, à restrição ao acesso a benefícios fiscais e linhas de financiamento, à inversão do ônus da prova e à averbação da ação na matrícula do imóvel.

A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de juízo de cognição sumária, fundado em verossimilhança e urgência, que deve ser exercido com especial cautela quando as medidas deferidas possuem aptidão para produzir efeitos gravosos e de difícil reversão.

No caso concreto, embora se reconheça a relevância da tutela ambiental e a necessidade de proteção efetiva do meio ambiente, bem jurídico de estatura constitucional (art. 225 da CF), a análise detida dos elementos constantes dos autos revela a necessidade de temperamento das medidas impostas, em prestígio aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Da suspensão da exploração econômica da área e da restrição a benefícios fiscais e linhas de financiamento

A decisão agravada determinou a abstenção de exploração econômica da área correspondente ao déficit de Reserva Legal (874,8719 hectares), bem como a suspensão de participação em linhas de financiamento e a perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais, com fundamento no art. 14, incisos II, III e IV, da Lei nº 6.938/1981.

Não se desconhece que tais medidas encontram previsão legal expressa na Política Nacional do Meio Ambiente e constituem instrumentos legítimos de tutela preventiva e repressiva em matéria ambiental. Todavia, sua aplicação não pode prescindir da análise das circunstâncias concretas do
caso, sob pena de se impor restrições desproporcionais antes mesmo da formação do contraditório pleno e da adequada instrução probatória.

No caso dos autos, os elementos documentais carreados pela agravante demonstram, ao menos em juízo de cognição sumária, a existência de circunstâncias que atenuam significativamente a configuração de mora ou inadimplemento voluntário das obrigações ambientais assumidas.

Com efeito, verifica-se que a agravante providenciou a inscrição e aprovação do Cadastro Ambiental Rural (CAR nº MT109910/2018), celebrou o Termo de Compromisso de Compensação de Reserva Legal nº TCC-469/2019 perante a SEMA/MT, adquiriu imóveis destinados à compensação ambiental (matrículas
nºs
755, 756, 757, 758, 759 e 760 do Cartório de Colniza/MT, totalizando 2.830,01 hectares de vegetação nativa), providenciou o cadastramento dessas áreas no sistema SIMCAR (CAR nº MT234251/2023) e formalizou pedido de compensação junto ao órgão ambiental (processo SEMA-PRO-2023/06703).

Ocorre que, conforme amplamente documentado nos autos e reconhecido pela própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o módulo específico do sistema SIMCAR destinado ao recebimento e processamento dos projetos de compensação ambiental ainda não foi disponibilizado, circunstância que inviabiliza materialmente o cumprimento integral da obrigação assumida pela agravante.

Tal situação encontra-se expressamente reconhecida em sucessivas portarias editadas pela SEMA/MT (Portarias
nºs
567/2020, 40/2021, 1.291/2023, 973/2024, 1.729/2024, 948/2025, 1.538/2025 e 1.762/2025), que prorrogaram reiteradamente os prazos para apresentação
dos projetos de compensação, justamente em razão da ausência de ferramenta tecnológica adequada.

Mais do que isso, o Despacho nº 08434/2024/CCRA/SEMA e o Ofício nº 11184/2025/GSAGA/SEMA atestam, de forma inequívoca,
que "a plataforma de operacionalização do sistema de compensação para envio do projeto de compensação ainda não foi desenvolvida pelo órgão ambiental"
e que
"no presente momento, os projetos de compensação ambiental de Reserva Legal não estão sendo recepcionados por esta Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em razão do desenvolvimento do módulo específico no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR".

Tal quadro fático revela, com clareza meridiana, que a impossibilidade de conclusão do procedimento de compensação ambiental não decorre de inércia, desídia ou má-fé da agravante, mas sim de circunstância objetiva e alheia à sua vontade, consistente na ausência de disponibilização, pelo próprio órgão ambiental competente, da ferramenta tecnológica indispensável ao cumprimento da obrigação.

Nesse contexto, a imposição de medidas restritivas de elevada gravidade — como a paralisação total da atividade econômica na área e a suspensão do acesso a crédito e benefícios fiscais — revela-se desproporcional e inadequada, porquanto penaliza o particular por mora que não lhe é imputável, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Como bem pontuou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer,
"se o próprio órgão ambiental não disponibilizou a plataforma necessária para apresentação dos projetos de compensação, não se pode
imputar ao proprietário rural qualquer mora ou inadimplemento"
. E prossegue:
"A indisponibilidade do sistema eletrônico constitui fato alheio à vontade do devedor que impede o cumprimento da obrigação, afastando qualquer caracterização de inadimplemento".

Ademais, a área objeto da controvérsia apresenta características de área rural consolidada, com desmatamento ocorrido anteriormente ao marco temporal de 22 de julho de 2008, conforme indicam os registros constantes do
Geoportal
da SEMA/MT e do próprio Cadastro Ambiental Rural aprovado pelo órgão ambiental. Tal circunstância, embora não afaste
per se
o dever de reparação dos danos ambientais, autoriza a regularização do passivo mediante mecanismos alternativos, dentre os quais se destaca a compensação em área equivalente situada no mesmo bioma, nos termos do art. 66 da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a aplicabilidade do regime jurídico previsto no Código Florestal para as áreas rurais consolidadas, admitindo a regularização mediante compensação:

"Todavia, o novo Código Florestal, no capítulo atinente às Disposições Transitórias, inseriu, no art. 66, a possibilidade expressa de retroação da norma para regularização de imóvel rural cuja área de reserva legal, em 22 de julho de 2008, seja inferior ao estabelecido no art. 12 (...). Depreende-se, portanto, que, se a própria lei admite sua aplicação imediata a situações pretéritas, por óbvio, não há falar em irretroatividade."

(STJ,
AgInt
no
AREsp
2.943.214, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
22/08/2025)

Este Tribunal de Justiça, em caso análogo, também reconheceu a aplicabilidade do regime das áreas consolidadas:

"A área rural com supressão vegetal comprovadamente ocorrida antes de 22 de julho de 2008 caracteriza-se como consolidada nos termos do Código Florestal, sujeitando-se a regime jurídico específico de regularização ambiental." (TJMT, Apelação Cível nº 1000222-35.2020.8.11.0044, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j.
30
/10/2025)

Nesse mesmo sentido, est
e Juízo
já teve oportunidade de se manifestar em caso semelhante envolvendo a mesma agravante:

"A Agravante apresentou documentação demonstrando a validação do CAR da área em questão, a existência de imóvel preservado destinado à compensação ambiental (CAR MT234251/2023), bem como protocolos formais de comunicação à SEMA, que, por sua vez, reconheceu expressamente que o sistema SIMCAR encontra-se tecnicamente inoperante, o que inviabiliza o cumprimento do TCC nos moldes pactuados. Ademais, o órgão ambiental prorrogou os prazos para apresentação dos projetos de compensação por meio de sucessivas Portarias (nº 973/2024, nº 1.729/2024 e nº 948/2025), o que corrobora a ausência de mora da parte Agravante. Diante disso, a paralisação total da atividade econômica, a suspensão de incentivos públicos e a averbação cartorária da ACP, ao menos neste momento processual, se mostram desproporcionais e capazes de gerar dano inverso de grandes proporções, afetando não apenas a Agravante, mas toda a cadeia produtiva agrícola local."

(AI nº 1034542-73.2025.8.11.0000, decisão monocrática, j. 06/10/2025)

A própria Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer exarado naqueles autos, reconheceu que
:

"
Conforme alegado pela agravante, e corroborado documentalmente, a inexecução do TCC decorreu da ausência de módulo funcional no sistema SIMCAR, fato este reconhecido expressamente pela própria SEMA/MT (Id. 319643355 – p. 44). Além disso, houve sucessivas portarias do órgão ambiental prorrogando os prazos para apresentação de áreas de compensação, o que fragiliza a premissa de que a requerida estaria em mora voluntária.
".

Não se está, com isso, a negar a existência de déficit de Reserva Legal ou a afastar o dever de reparação dos danos ambientais eventualmente configurados. O que se
afirma
é que, no atual estágio processual, caracterizado pela cognição sumária e pela ausência de instrução probatória aprofundada, a imposição de medidas de tamanha gravidade — que inviabilizam por completo a atividade econômica e o acesso a crédito — revela-se desproporcional, especialmente quando demonstrado que a agravante vem adotando as providências necessárias à regularização ambiental e que a impossibilidade de conclusão do procedimento decorre de circunstância alheia à sua vontade.

A tutela ambiental, por mais relevante que seja, não pode ser exercida de forma absoluta e irrestrita, devendo sempre observar os limites
impostos pelos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao excesso.

Consoante destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a controvérsia instaurada extrapola a mera verificação da existência de déficit de Reserva Legal ou eventual mora administrativa na operacionalização do sistema SIMCAR, abrangendo, em realidade, a análise da suficiência, regularidade e efetividade das medidas adotadas pelos agravantes para fins de compensação ambiental, questão que demanda dilação probatória e exame mais aprofundado no curso da instrução processual.

Ademais, a suspensão do acesso a linhas de financiamento e a restrição a incentivos fiscais, embora previstas no art. 14, incisos II e III, da Lei nº 6.938/1981, possuem nítido caráter sancionatório e pressupõem a configuração de infração ambiental e o descumprimento voluntário de obrigações legais, circunstâncias que, como visto, não restaram adequadamente demonstradas nesta fase de cognição sumária.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

"A suspensão de participação em linhas de financiamento oficial e programas de incentivos fiscais, embora autorizada pela legislação ambiental, exige demonstração de necessidade e proporcionalidade ao caso concreto, além da comprovação do risco de continuidade ou agravamento do dano ambiental. A imposição de restrição econômica em cognição sumária, sem demonstração de que os agravados dependem economicamente de tais recursos ou de que a suspensão teria efeito preventivo concreto, configuraria medida excessivamente onerosa e desproporcional."

(TJMT, AI nº 1023318-41.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17/12/2025)

Por todas essas razões, impõe-se o afastamento, ao menos neste momento processual, das medidas consistentes na suspensão da exploração econômica da área correspondente ao déficit de Reserva Legal e na restrição ao acesso a benefícios fiscais e linhas de financiamento, sem prejuízo de sua reavaliação após a adequada instrução probatória e a formação do contraditório pleno.

Da inversão do ônus da prova

A decisão agravada promoveu a redistribuição do encargo probatório, com arrimo no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, transferindo à parte demandada o ônus de infirmar os fatos constitutivos alegados na exordial.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 618, reconhece a possibilidade de inversão do ônus da prova nas ações que versam sobre degradação ambiental. Todavia, tal diretriz não autoriza a sua aplicação automática ou dissociada das particularidades do caso concreto, impondo-se ao julgador a verificação rigorosa dos pressupostos legais que legitimam a adoção da técnica de distribuição dinâmica do ônus probatório.

Com efeito, o art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil consagra mecanismo de flexibilização da regra estática de distribuição da prova, permitindo ao magistrado atribuir o encargo de forma diversa quando evidenciada, de um lado, a impossibilidade ou excessiva dificuldade de
cumprimento do ônus pela parte originariamente incumbida, ou, de outro, a maior aptidão da parte adversa para a produção da prova em sentido contrário. Trata-se de instrumento vocacionado à concretização da isonomia material e à efetividade da tutela jurisdicional, cuja aplicação demanda fundamentação específica e aderência às circunstâncias fáticas delineadas nos autos.

No entanto, na hipótese vertente, não se identificam os requisitos autorizadores da medida excepcional. O Ministério Público, ao deduzir sua pretensão, carreou aos autos acervo probatório robusto, composto por elementos técnicos e oficiais de elevada confiabilidade, tais como o Cadastro Ambiental Rural devidamente aprovado, o Termo de Compromisso de Compensação firmado pela agravante, relatórios técnicos elaborados pelo Centro de Apoio Técnico à Execução Ambiental (CAEx Ambiental), além de imagens de satélite aptas a evidenciar, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de déficit de Reserva Legal e a ocorrência de dano ambiental.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer obstáculo relevante ou dificuldade desproporcional que impeça o órgão ministerial de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, tampouco se constata superior facilidade da parte adversa na produção de prova em sentido contrário. Ao revés, o Ministério Público detém estrutura técnica qualificada, acesso privilegiado a bases de dados ambientais e instrumentos investigatórios amplos, circunstâncias que afastam, por completo, a alegação de hipossuficiência probatória.

Nesse sentido, revela-se pertinente a observação da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que a existência do Centro de
Apoio Técnico à Execução Ambiental – CAEx Ambiental, aliado à atuação de analistas, assistentes ministeriais e profissionais especializados, internos e conveniados, confere ao Parquet inequívoca capacidade técnico-operacional para a adequada instrução de suas demandas, não se justificando, portanto, a inversão do ônus da prova sob o argumento de eventual fragilidade probatória.

Ademais, a parte agravante logrou demonstrar, por meio de documentação consistente, a adoção de medidas concretas voltadas à regularização ambiental, incluindo a aquisição de áreas destinadas à compensação, a inscrição e atualização de dados no sistema SIMCAR, bem como a formalização de requerimentos perante a SEMA/MT, elementos que conferem plausibilidade às suas alegações defensivas e evidenciam a desnecessidade de deslocamento do encargo probatório.

A aplicação indiscriminada da inversão do ônus da prova, sem a devida observância dos critérios legais e sem fundamentação idônea, tem o potencial de impor à parte demandada encargo excessivo e desarrazoado, aproximando-se da denominada “prova diabólica”, em flagrante violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pilares estruturantes do Estado Democrático de Direito.

Diante desse panorama, impõe-se reconhecer a inadequação da medida no caso concreto, por ausência dos pressupostos que legitimariam a redistribuição dinâmica do ônus da prova, devendo ser restabelecida a regra geral prevista no caput do art. 373 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal
, conforme acórdão mencionado acima (
TJMT, AI nº 1023318-41.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17/12/2025)

Nessa mesma linha, tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. REGRA DINÂMICA. ACÓRDÃO A QUO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE O TEMA. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO JULGADO. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há falar em ofensa aos
arts
.
489, II, e 1.022 do CPC, na medida em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O Tribunal a quo não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, tornando dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. 3.
A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a distribuição do ônus probatório é regra dinâmica que deve ser interpretada conforme o caso concreto, devendo o referido ônus recair sobre a parte que tiver melhores condições de produzir a prova
. 4. A decisão do juízo singular foi mantida pelo Tribunal local a partir do exame dos elementos contidos no caderno processual, sendo certo que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, mormente quanto à inversão do ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ . 5. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2129548 GO 2022/0145452-3, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2022)

Assim, impõe-se o afastamento da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem, devendo prevalecer a regra geral do art. 373, caput, do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Da averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel

Por fim, no que concerne à averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel, a medida encontra respaldo na legislação
registral e na orientação jurisprudencial consolidada dos Tribunais Superiores, devendo ser mantida.

A averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel não se confunde com medida de indisponibilidade patrimonial, tampouco importa restrição direta ao direito de propriedade. Trata-se, em verdade, de providência de natureza
publicizadora
, destinada a conferir oponibilidade
erga omnes
à existência de litígio judicial que recai sobre bem imóvel, protegendo terceiros de boa-fé e assegurando a efetividade da futura decisão jurisdicional.

No contexto das ações ambientais, a averbação assume especial relevância, porquanto visa a evitar a circulação irregular de imóveis envolvidos em litígios ambientais, a prevenir fraudes à execução e a garantir o cumprimento de eventual condenação em obrigação de fazer ou não fazer.

Este Tribunal de Justiça também tem admitido a averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel:

"
A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos.
"

(TJMT, AI nº 1007884-51.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip,
DJe
11/10/2022)

Consoante ponderado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, a averbação da existência de Ação Civil Pública ambiental na matrícula do imóvel não consubstancia qualquer forma de antecipação de juízo de mérito, tampouco implica imposição de sanção ou gravame de natureza real sobre o bem, configurando-se, na verdade, como providência de caráter eminentemente informativo e instrumental.

Trata-se de medida voltada à necessária publicidade da existência de demanda judicial que pode repercutir sobre a situação jurídica do imóvel, em estrita observância aos princípios da transparência, da segurança jurídica e da prevenção ambiental, todos eles densificados pelo comando constitucional insculpido no art. 225 da Constituição da República, que impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de proteção e preservação do meio ambiente.

Nessa perspectiva, a averbação não restringe o exercício do direito de propriedade, nem impõe limitação indevida à circulação do bem, mas tão somente assegura que terceiros interessados tenham ciência da existência de controvérsia judicial potencialmente relevante, prevenindo litígios futuros e resguardando a boa-fé objetiva nas relações jurídicas.

Desse modo, a medida revela-se adequada, necessária e proporcional ao fim a que se destina, encontrando amparo tanto no ordenamento jurídico quanto na orientação jurisprudencial consolidada, razão pela qual deve ser integralmente preservada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
para:

a)
Afastar
a determinação de suspensão da exploração econômica da área correspondente ao déficit de Reserva Legal (874,8719 hectares), ao menos neste momento processual, sem prejuízo de sua reavaliação após a adequada instrução probatória;

b)
Afastar
a determinação de suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e de perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais, ao menos neste momento processual, sem prejuízo de sua reavaliação após a adequada instrução probatória;

c)
Afastar
a inversão do ônus da prova, devendo prevalecer a regra geral do art. 373, caput, do Código de Processo Civil;

d)
Manter
a determinação de averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel, por se tratar de medida de publicidade e eficácia da tutela ambiental, respaldada na legislação e na jurisprudência consolidada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026